Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-65.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIRIEITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTESTAÇÃO NÃO OFERECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DILAÇÃO DE PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar à autora a quantia de R$5.697,63 (cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) error in procedendo, ante o indeferimento do pedido de reconsideração do prazo para apresentação de defesa; (ii) falha nos serviços prestados pela instituição de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. A ré/recorrente foi citada, compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. O recurso, em consequência, deve ser recebido apenas em relação à alegação de error in procedendo, matéria considerada de ordem pública (CPC, art. 1.014), porquanto o enfrentamento da questão atinente à regularidade dos serviços prestados pela instituição de ensino, não debatida na instrução processual, configura supressão de instância. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2040178, 0712294-92.2024.8.07.0014, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.9.2025. Recurso parcialmente conhecido.
4. Error in procedendo. O prazo para apresentação de contestação é legal e foi extinto em 25/09/2025, enquanto o pedido de dilação do prazo foi formulado em 30/09/2025, de forma que inexiste vício a ser sanado. Inteligência do art. 139, parágrafo único, do CPC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2063987, 0700198-96.2025.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 4.11.2025. Preliminar rejeitada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, prejudicado.
6. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040178, 0712294-92.2024.8.07.0014, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.9.2025; TJDFT, Acórdão 2063987, 0700198-96.2025.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 4.11.2025.